Tribunal: TJDFT
Processo: 0722290-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722290-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO PARKSHOPPING D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Execução de Título Extrajudicial - Deferimento da Teimosinha - Preclusão - Princípio da Dialeticidade - Violação - Probabilidade de Provimento - Ausência Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vislumbro não haver o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Afirma, em apertada síntese, que a decisão agravada “que determinou e manteve o bloqueio de sua conta corrente” violou a coisa julgada material formada por ocasião da prolação do Acórdão n. 1257338, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual assentou ser descabida a penhora sobre o salário, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil. Requer, assim, seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão da ordem de bloqueio na conta corrente do agravante e desbloqueio das importâncias penhoradas. Intimado a esclarecer em face de qual decisão proferida na origem o agravante se insurge, informou que pretende a reforma da decisão deferitória do pedido de penhora eletrônica reiterada (teimosinha), juntada ao ID 59761122 - pág. 14. Pois bem. Em outros julgados, já assentei inexistir qualquer ilegalidade na penhora eletrônica reiterada, diligência efetivada junto ao sistema SISBAJUD, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. CELERIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme delineado pelo Conselho Nacional de Justiça, com a reiteração automática de ordens de bloqueio, teimosinha, a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que referida medida não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do Código de Processo Civil, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito (AgInt no AREsp n. 1.975.380/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022). 3. No caso dos autos, mostra-se razoável o deferimento do Agravo de Instrumento a fim de possibilitar a reiteração automática da pesquisa no sistema SISBAJUD, por 30 (trinta) dias. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1866514, 07105146220248070000, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024.) Na origem, o requerimento para realização de pesquisa Sisbajud pela modalidade denominada "teimosinha", requerido de forma inédita pelo exequente em 26/02/2024, foi deferido pelo juízo originário em 07/03/2024, sob a justificativa de que ainda não havia sido realizada pesquisa por intermédio do referido sistema. (ID 189052458, autos de origem) Na ocasião, foi bloqueada a importância de R$ 299,03 (duzentos e noventa e nove reais e três centavos), tendo o executado pugnado pelo seu desbloqueio, aduzindo as mesmas teses ora examinadas, mormente a pretensão de ver afastado qualquer bloqueio judicial junto a sua conta corrente funcional. O pedido foi indeferido na origem, por meio da decisão de ID 191949716, mantida após a oposição de Embargos de Declaração pelo executado, esclarecendo o juízo a quo que: “(...) a indisponibilidade transitória da conta ocorre apenas no dia de efetivação da consulta judicial, realizada na modalidade de reiteração automática de forma cíclica a cada 3 dias úteis – protocolo; consulta; resposta –, garantindo-se a livre movimentação da conta nos demais dias, de sorte que, por ora, nada há a prover nesse ponto, pois é procedimento necessário à garantia da efetividade da execução”. Sem qualquer insurgência quanto ao decidido, o devedor foi regularmente intimado da penhora efetivada, nos termos dos art. 841, §1o e 771, ambos do Código de Processo Civil, tendo deixado transcorrer o prazo in albis, conforme certificado ao ID 196655817. Deferida nova penhora eletrônica em contas de titularidade do executado, por intermédio do sistema Sisbajud, de forma reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias, o recorrente interpôs o recurso em análise, repisando idênticas teses defensivas, sem sequer renová-las na origem. Neste juízo de cognição sumária, além de vislumbrar a preclusão operada sobre as matérias já decididas anteriormente, sem que o devedor tenha se insurgido pela via adequada e no momento oportuno, reputo que o recurso viola o princípio da dialeticidade, porquanto não impugnou especificamente os fundamentos da Decisão recorrida, a qual tão somente deferiu a penhora eletrônica reiterada, diligência esta, na hipótese, revestida de legalidade. Para além, há de ser perquirida se, ainda, há manifesta inovação recursal e supressão de instância, uma vez que os pontos arrazoados no recurso nem mesmo foram apreciados na decisão agravada (ID 198312564, autos originários) Nessa toada, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso, de modo pelo qual deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão da questão ao Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretenso e recebo o Agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator